Tribunal: STF
Processo: RE 1554202
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. PENALIDADE. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca da penalidade militar reconhecida em sede própria, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.